Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713008-65.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Iraciudes Saldanha Neto; L.V. Produtos de Papelaria e Malharia Ltda.; Keila Nunes da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 119474591 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Iraciudes Saldanha Neto, L.V. Produtos de Papelaria e Malharia Ltda. e Keila Nunes da Silva, processo 0009547-52.2015.8.07.0007, acolheu a impugnação da executada Iraciudes Saldanha Neto para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.895,07 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), bloqueada por meio do sistema SisbaJud, e determinou o imediato desbloqueio do valor. Consignou o juízo de origem ser o valor bloqueado impenhorável, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, porquanto proveniente de sua remuneração (proventos mensais do INSS de aposentadoria) e em razão da comprovação de que seria utilizado no tratamento de doença da executada Iraciudes Saldanha Neto (câncer). Indeferiu ainda o pedido de manutenção do bloqueio parcial do valor formulado pelo exequente em sua manifestação à impugnação. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 34754399), em suma, alega que “tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário (no limite de 30%) nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil”. Aduz que o valor percebido pela agravada a título de aposentadoria seria mais do que suficiente para sua sobrevivência, não havendo comprovação, nos autos de origem, de que o bloqueio efetuado poderia prejudicar sua subsistência ou de sua família. Afirma que, considerando que o valor bloqueado na conta da agravada Iraciudes Saldanha Neto constitui parcela mínima do seu salário, entende que seria possível a sua penhora para satisfação do crédito objeto da demanda de execução originária, razão pela qual requer a manutenção da penhora do valor bloqueado na conta da agravada, “possibilitando que tal valor seja levantado pelo agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária”, e, “alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da referida Agravada”. Aduz estarem demonstrados a probabilidade de direito e o perigo de dano, pois a “decisão agravada pode trazer graves prejuízos ao Agravante por ter determinado a liberação do valor bloqueado na conta corrente, sendo que sem dúvida tal valor será levantado pela Agravada, impedindo nova tentativa de bloqueio após o julgamento do mérito recursal”. Ao final, formulou os seguintes pedidos: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja determinado o deferimento da penhora de 30% dos rendimentos da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO; c) sejam os Agravados intimados por meio da Defensoria Pública e de seu advogado, respectivamente para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal. d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, a fim de manter a penhora do valor bloqueado na conta da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO, possibilitando que tal valor seja levantado pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária; e) alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da Agravada. Preparo recolhido (Id 34754400). Conclusos os autos para análise do pedido liminar, foi exarado despacho para que o agravante esclarecesse o interesse no processamento e no julgamento do agravo de instrumento como apresentado, diante da constatação do desbloqueio do valor pelo juízo de origem antes mesmo da interposição do presente recurso (Id 34836642). Manifestação do agravante ao Id 35088130, na qual alegou persistir o interesse recursal, justificando que, “na hipótese de provimento ao presente recurso com a reformada a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 30% do valor bloqueado (R$ 2.895,07), poderá ser determinando que a Agravada realize o depósito da quantia correspondente de R$ 868,52 porque já houve o desbloqueio dos valores conforme exposto pela D. Relatora, possibilitando, assim, posterior levantamento pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária”. Na decisão catalogada no Id 35197851, foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Contraminuta pela Curadoria Especial (Id 35652332, pp.1-2) pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. Contraminuta pela agravada Iraciudes Saldanha Neto (Id 36040791, pp.1-3) alegando que o valor bloqueado, além de ser proveniente de sua aposentadoria (INSS), é, também, uma reserva para fazer frente às despesas com seu tratamento médico (Câncer). Por fim, requer seja negado provimento ao presente agravo, mantendo a decisão de Id 119474591 do processo de referência, que declarou a impenhorabilidade do valor bloqueado. De igual forma, seja negado provimento ao pedido de penhora de 30% dos seus rendimentos mensais proveniente de aposentadoria (INSS). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Na hipótese, malgrado na decisão de Id 35197851 esta Relatoria tenha admitido o processamento do presente recurso, em melhor análise do caso, tenho que deve ser revogada tal decisão para a ele negar conhecimento, pelas razões abaixo. Do pedido de penhora de parte do salário da executada para pagamento da dívida: inovação recursal e violação à dialeticidade. Concretamente, verifico que a questão referente à possibilidade de penhora de parcela mensal dos rendimentos da agravada para pagamento da dívida não foi adequadamente apresentada pelo recorrente no processo de referência que tramita na primeira instância. De fato, o agravante formulou, em razões recursais, pedido de “penhora de 30% dos rendimentos da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO” para pagamento da dívida exequenda quando se insurgiu contra a decisão que acolheu impugnação da referida executada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.895,07, bloqueada por meio do sistema SisbaJud, e determinou de imediato o desbloqueio do valor. Ocorre que, da análise do processo de referência (execução n. 0009547-52.2015.8.07.0007), verifico ter o exequente requerido, na petição catalogada no Id 95024929, o deferimento de penhora pelo SisbaJud e, subsidiariamente, restando infrutífera a localização de ativos financeiros, a “realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio pela “teimosinha”, a fim a alcançar o valor necessário para adimplemento do valor devido”. O pedido foi deferido pelo juízo de origem (Id 99855376 do processo de referência). A diligência foi parcialmente frutífera (Id 115666805 do processo de referência) com bloqueio de valores nas contas bancárias das executadas Iraciudes Saldanha e Keila Nunes da Silva (Id 115666805 do processo de referência). A executada Iraciudes apresentou impugnação no Id 118110239 do processo de referência alegando, em suma, a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, em razão do previsto no art. 833, IV e X, do CPC. O exequente, por sua vez, apresentou resposta à impugnação (Id 119061409 do processo de referência) para defender a manutenção do bloqueio, assinalando, em suma, a possibilidade de “penhora 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela Executada a título de salário, conforme entendimento jurisprudencial, diante de uma análise não absolutista da impenhorabilidade dos proventos”. Requereu, assim, a “manutenção e levantamento da penhora já efetivada aos autos via sistema SISBAJUD, requer desde logo, a penhora do montante de 30% dos rendimentos percebidos pelo Executado”. Na decisão de Id 119474591, atacada no presente recurso, o juízo de origem nada disse especificamente sobre o pedido de penhora do salário da devedora Iraciudes Saldanha, pretensão inserida pelo exequente na resposta à impugnação à penhora de valores, porquanto apenas dispôs considerações sobre a impossibilidade de penhora dos valores bloqueados em conta bancária das executadas porque constituem verba de natureza alimentar. Destaco, por o oportuno, o teor da fundamentação da aludida decisão: (...) O valor que ainda remanesce bloqueado da devedora Keila Nunes (R$ 114,73) há de ser liberado, com esteio nos preceitos normativos dos arts. 831 e 836 do CPC, cuja interpretação sistemática permite concluir que não será dado prosseguimento às medidas executivas que sejam desprovidas de eficácia ao ponto de servirem apenas para o pagamento das custas processuais ou para a satisfação de parcela insignificante do montante devido. Quanto à executada Iraciudes Saldanha, verifica-se que percebe proventos mensais do INSS no valor de R$ 2.498,57 (id. 118110243) e que no dia 10/01/2022 foram-lhe constritos R$ 2.293,95. Não se tem notícia nos autos de que tenha outra fonte de renda, sendo crível que o valor bloqueado representa sua remuneração, esta que também é canalizada para o tratamento de doença, cuja gravidade se denota dos documentos juntados no id. 118110244. Como cediço, o inciso IV do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar e no caso vertente, os documentos carreados aos autos pela impugnante provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em conta na qual é depositada a remuneração (proventos de aposentadoria). Com efeito, a lei processual descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família para preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o inc. IV do art. 833 do CPC estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. Por fim, salta à vista que os módicos rendimentos percebidos pela devedora, se canalizados para satisfação do crédito, ainda que parcialmente, como pretende o credor, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva, o que impõe o indeferimento do pleito. Posto isso, acolho a impugnação pera determinar o desbloqueio (tão logo publicada esta decisão), em favor de ambas as executadas (R$ 114,73 de Keila e R$ 2.895,07 de Iraciudes). (...) Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 120475189 do processo de referência), nos quais mencionou que era “imprescindível a manifestação” do juízo de origem “quanto à possibilidade de penhora de valor correspondente a 30% do salário da Embargada, no caso a quantia de R$ 749,57, conforme os precedentes jurisprudenciais e argumentos jurídicos supramencionados, sob pena de violação ao inciso II, § 1o, do artigo 1.022 c/c incisos V e VI, § 1o, do artigo 489, todos do Código de Processo Civil”, foram os aclaratórios rejeitados na decisão de Id 120837024. O exequente, então, interpôs o presente recurso. Bem se vê que o pedido de penhora de parte dos rendimentos mensais do salário da executada para pagamento da dívida não foi direcionado adequadamente ao juízo de origem, haja vista a sua menção pelo exequente apenas em resposta à impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, de modo que sua apresentação apenas nesta instância consubstancia indevida inovação recursal. Destarte, não tendo sido a pretensão submetida ao juízo de origem de forma adequada, a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No particular, embora a parte formule pedido visando à reforma do pronunciamento judicial para autorizar a penhora de parte dos rendimentos mensais recebidos pela executada, a fim de satisfazer seu crédito, deixa de observar que, concretamente, a decisão agravada apenas acolheu a impugnação da executada Iraciudes Saldanha Neto para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 2.895,07 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), bloqueada por meio do sistema SisbaJud, e determinou o imediato desbloqueio do valor. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender a determinação de penhora dos rendimentos mensais da agravada diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. (...) (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...) (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada em relação ao pedido “para que seja determinado o deferimento da penhora de 30% dos rendimentos da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO”. Dos pedidos para manutenção da penhora do valor bloqueado na conta bancária da agravada ou, “alternativamente” para manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados Em razões recursais, o agravante formula pedidos para reformar a “decisão agravada, a fim de manter a penhora do valor bloqueado na conta da Agravada IRACIUDES SALDANHA NETO, possibilitando que tal valor seja levantado pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária”, ou, “alternativamente, requer seja mantida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta da Agravada”. Contudo, da análise do processo de referência, verifico que, diante da determinação constante da decisão que analisou os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que acolheu a impugnação à penhora, no sentido da liberação imediata das cifras penhoradas em favor das executadas (Id 120837024 - p. 2 do processo de referência), em 22/4/2022, foi realizada a remessa da ordem de desbloqueio judicial dos valores por meio do sistema BacenJud (Id 122295443, pp. 3-4 do processo de referência), ou seja, antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 28/4/2022. Nesse contexto, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento é basicamente o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud, o que não mais subsiste, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. Conforme entendimento já adotado nesta Turma Cível, o “interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação” (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021). Na hipótese, mostra-se inútil o manejamento de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, manter o bloqueio da quantia constrita na conta bancária da agravada ou, subsidiariamente, determinar a penhora de parte dela quando antes da interposição do agravo de instrumento os valores já haviam sido liberados pelo juízo de origem. Assim, malgrado o entendimento de possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívida indicado por esta Relatoria na decisão de Id 35197851, inútil se mostra no caso concreto a reforma da decisão agravada porque seus efeitos exauriram quando realizado o desbloqueio dos valores localizados em conta bancária da agravada. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse recursal porque o reconhecimento de possibilidade de penhora de verba salarial, concretamente, mostra-se inútil à pretensão de manutenção do bloqueio ou de penhora parcial dos valores bloqueados em conta bancária da agravada especificamente manifestada em razões recursais. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, revogo a decisão de Id 35197851, nego seguimento ao agravo de instrumento porque dele NÃO CONHEÇO, considerando a ocorrência de inovação recursal, violação à dialeticidade e ausência de interesse recursal, conforme fundamentos acima delineados. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora